Tribunal: TJPA
Processo: 0005303-31.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005303-31.2017.8.14.0067

APELANTE: ALAN BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2°, I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, C/C ARTIGO 71, ARTIGO 307 E ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA E CRIME DE FALSA IDENTIDADE EM CONCURSO MATERIAL). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. REFORMA DO
QUANTUM
APLICADO À MAJORANTE. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO E, PARCIAL, PROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,

conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação, no que tange à correção da dosimetria do crime de roubo majorado, e

declarar, de ofício,
a extinção do processo em razão da prescrição, da pretensão punitiva do Estado, quanto ao delito de falsa identidade
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005303-31.2017.8.14.0067

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MOCAJUBA/PA

APELANTE: ALAN BARBOSA DA SILVA

DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Alan Barbosa da Silva
, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Mocajuba/Pa, de condená-lo pelas condutas delitivas dispostas nos artigos 157, §2º, inciso I, c/c 71 e 307,
caput
e 69, ambos do Código Penal.

Na peça acusatória (Id.

7640860 - Págs. 2/3
), consta,
ipsis litteris
:

1. No dia 2/7/2017, por volta de11:00h, na Tv. Siqueira Mendes, ALAN BARBOSA DA SILVA subtraiu coisa móvel alheia mediante emprego de arma de fogo de VALDIRENE DO SOCORRO ALVES CARDOSO e de ANTÔNIA MILENA DE SOUZA SILVA, a saber, a quantia de R$ 6.182,00 (seis mil, cento e oitenta e dois reais) e 1 (um) aparelho de celular MOTO X, bem como a importância de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais), respectivamente.

2. As vítimas VALDIRENE e ANTÔNIA narraram que estavam no comércio da primeira, quando o denunciado apontara uma arma de fogo na direção da cabeça daquela e ordenara que ela entregasse o dinheiro, momento em que ela entregara a sua bolsa, que continha o valor de R$ 6.182,00 (seis mil, cento e oitenta e dois reais) e 1 (um) aparelho de celular MOTO X. Em seguida, ALAN ordenara que MILENA entregasse a sua bolsa, o que ela fizera, entregando o objeto que continha o valor de R$ 925, 00 (novecentos e vinte e cinco reais).

3. Elas contaram, ainda, que o denunciado fugira andando pelo comércio até apanhar um mototáxi, o qual só atendera ao denunciado porque este havia apontado a arma em sua direção.

4.O investigador de polícia MARINALDO FERREIRA BRITO relatou que recebera a informação do roubo e empreendera diligências no sentido de localizar o autor do delito, conseguindo prendê-lo em frente ao fórum, em poder da res furtiva e portando um revólver calibre 38 com 5 (cinco) munições.

5. Ares furtiva foi devolvida às vítimas, com exceção do aparelho celular, conforme o auto de entrega de fl. 10.

6. O denunciado, por sua vez, confessou a autoria delitiva e disse ter cometido o crime por estar precisando de dinheiro.

7. Por fim, no momento de sua prisão, o denunciado atribui-se falsa identidade, com o intuito de eximir-se de persecução penal, dizendo chamar-se WEVERTON DA SILVA, conforme fl. 11 dos autos.

Recebida a denúncia (Id. 7640862 - Pág. 14), e devidamente citado o apelante (Id.

7640863 - Págs. 2/3
), apresentou resposta à acusação por intermédio de defensor dativo, nomeado pelo juízo
a quo
(Id.

7640864 - Págs. 1/3).

Sobreveio a primeira audiência de instrução, na qual foi ouvida 01 (uma) vítima, 01 (uma) testemunha de acusação e procedido o interrogatório do acusado. E, por fim, foram apresentadas as alegações finais pelas partes (Id. 7640967 - Págs. 10/12).

Ao sentenciar (Ids. 7640968 - Págs. 1/8, 7640969 - Págs. 1/8),
o juiz
a quo
convenceu-se da ocorrência dos delitos expostos nos arts. 157, §2º, inciso I, c/c 71 c/c 307 e 69, todos do CP, condenando o então apelante na sanção de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime fechado, mais 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Nas razões recursais (Id. 7640971 - Págs. 9/13 e 7640972 - Págs. 1/2), a defesa, quanto ao crime de falsa identidade, pugnou pela absolvição do apelante, alegando insuficiência probatória. E relação ao crime de roubo majorado, requereu o redimensionamento da pena base ao mínimo legal, aumento do
quantum
relativo à atenuante da confissão e redução da fração da majorante para a mínima legal.

As contrarrazões (Id. 7640972 - Págs. 5/8) foram pelo improvimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (Id. 7640972 - Pág. 10
)
.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 7640973 - Págs. 2/8).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 30/09/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, assim, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime de falsa identidade.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 117 e 119, do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime de falsa identidade foi de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção; a sentença, que se deu no dia 16/11/17 e há ato da Secretaria na mesma data (Ids.

7640969 - Pág. 8
e 7640970 - Pág. 1). O Ministério Público tomou ciência em 20/11/2017 (Id. 7640969 - Pág. 8) e permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 3 (três) anos (art. 109, inciso VI c/c art. 110, §1º do e 119, ambos do CP), contados a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).

Em tal intervalo, passaram-se mais de 3 (três) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

Desse modo, restam prejudicados os pleitos quanto a este delito.

03 – CRIME DE ROUBO. DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. REFORMA RELATIVA ÀS FRAÇÕES DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id.

7640969 - Págs. 2/3
):

1- QUANTO AO DELITO DO ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB:

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, pois roubou as vítimas em plena luz do dia e na feira municipal, em um ambiente de intenso movimento, o que demonstrou desprezo e desrespeito pelas autoridades vigentes.

a.2) antecedentes: de acordo com a certidão de fl. 87, o acusado possui uma decisão judicial definitivamente julgada. No entanto, deixo de valorar esta circunstância judicial, tendo em vista que será considerada na segunda fase da dosimetria da pena como agravante de reincidência, para que não se incorra em bis in idem (Súmula 241 do STJ).

a.3) conduta social: não há nos autos provas de fatos que a desabonem. a.4) personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: desfavoráveis ao réu, posto que o crime foi realizado na feira municipal e com a fuga do acusado ele tentou reagir a prisão, tentando puxar a arma para atirar no policial civil que efetuou sua prisão

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a vítima Antônia estava grávida, o que gerou traumas e transtornos psicológicos na vítima, que inclusive não veio à audiência por estar com bebê recém-nascido
.

a.8) comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração desfavorável ao acusado. (Habeas Corpus nº 148275/MS (2009/0185759- 6), 6ª Turma do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 21.08.2012, unânime, DJe 05.09.2012). Considerando que há três circunstâncias judiciais que pesam contra o réu (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multa.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d. Presente a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do CPB, tendo em vista que a certidão de antecedentes criminais, à fl. 87, demonstra, que o réu possui uma sentença condenatória com trânsito em julgado.

Há de sopesar que o patamar de redução da pena em razão da confissão deve ser proporcional ao grau de contribuição desse ato para o convencimento do juízo.

No caso em comento, tendo em vista o fato de o acusado ter sido preso em flagrante pela polícia, foi pego com os bens das vítimas, com a arma de fogo e ter sido reconhecido pelas ofendidas em sede policial, prepondero a agravante da reincidência sobre a confissão, aumentando a pena em 1/8. Desse modo, agravo a pena base, passando a pena intermediária a ser 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 157 (cento e cinquenta e sete) dias-multa.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Atenta a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso I do Código Penal e a continuidade delitiva do art. 71, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para o primeiro e 1/6 (um sexto) para o segundo, fixando-a em 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena. Fica, portanto, o réu ALAN BARBOSA DA SILVA condenado com relação ao crime tipificado no artigo 157, § 2º, inciso I, c/c art. 71, todos do Código Penal, à pena total de 10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO E 235 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA.

(...)

<sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente três: culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Todavia, entendo que as fundamentações precisam,
data máxima vênia
, ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

A
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu
, não obstante considerar que os elementos –
luz do dia e local de intensa movimentação de pessoas
– não constituem, por si sós, fundamentos idôneos a fim de sobrelevar a reprimenda, avaliando estes em conjunto com a atitude do réu de ter colocado a arma, municiada, nas costelas e, em seguida, na cabeça da vítima Valdirene, conforme conjunto probatório, revelam maior gravidade naquela, devendo ser
mantida a negativação
do presente vetor

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL: 8 ANOS. PENA DEFINITIVA: 8 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. INADMISSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA REINCIDÊNCIA COM BASE NO MESMO FATO. SÚMULA 241/STJ. CERTIDÃO CARTORÁRIA QUE NÃO INFORMA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE CONSIDERADAS NEGATIVAS COM FUNDAMENTO NO MESMO FATO (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR TODA A NOITE). BIS IN IDEM CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A MAJORAÇÃO, EM 1/2, DA FRAÇÃO RELATIVA ÀS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. PARECER DO MPF PELA CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA, PARA REFAZER O APENAMENTO DO PACIENTE. PENA BASE: 6 ANOS, AUMENTADA EM 1/3 PELAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUÍDA EM 1/3 PELA TENTATIVA, TOTALIZANDO 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. ORDEM ESTENDIDA AO CORRÉU, EIS QUE IDÊNTICAS AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS.

(...)

4. A reprimenda não pode ser estabelecida no mínimo legal. É que efetivamente desfavoráveis a culpabilidade dos agentes e as circunstâncias do delito.
Durante o iter criminoso, agiram os acusados com violência extrema, encostando a arma repetidas vezes, na cabeça e no peito das vítimas, medida desnecessária, a demonstrar intensa culpabilidade
. O longo período de restrição da liberdade das vítimas (8 horas), pesa igualmente como circunstância negativa, razão pela qual estabelece-se a pena-base em 6 anos de reclusão.

5. Majora-se a pena em 1/3, em vista da incidência de 3 causas de aumento, mantendo a redução de 1/3 pela tentativa, totalizando a reprimenda 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 30 dias-multa, no valor estipulado na sentença, em regime inicial fechado, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6. Ordem concedida, para o fim acima especificado, estendida ao corréu MARCOS ANTÔNIO PIRES, eis que idênticas as situações processuais.

(HC n. 118.906/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 19/11/2009, DJe de 22/2/2010)

No que tange às
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes – foi sobrepesado novamente o fato do delito ter ocorrido em uma feira, o que representa
bis in idem
, e a tentativa de puxar a arma contra o policial para fugir da prisão. Embora, seja reprovável sua intenção de atirar no policial, esta não chegou a se concretizar, caracterizando-se como ato de exercício de autodefesa (TRF4, ACR 5001088-24.2010.4.04.7102, SÉTIMA TURMA, Relator MARCELO DE NARDI, juntado aos autos em 24/10/2013).

Desse modo,
neutralizo
a circunstância.

Quanto às
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – o magistrado de primeiro grau
, não obstante tenha utilizado elementos idôneos para exasperar a pena, não restou comprovado nos autos tanto a ciência do réu estado gravídico da vítima Antônia, quanto os traumas e transtornos psicológicos gerados a ela, no que
neutralizo o presente vetor.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. AUMENTO COM FULCRO NA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. No que diz respeito às consequências do crime, o entendimento adotado pelo magistrado de piso e Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo o qual o
abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado, como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.883.371/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSOS DOS RÉUS – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUTORIA COMPROVADA – UTILIZAÇÃO DE ARMA – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – PROVAS CONSISTENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, 'H', DO CÓDIGO PENAL –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DO ESTADO GRAVÍDICO DA VÍTIMA
– INCIDÊNCIA AFASTADA – REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS – CONCURSO FORMAL DE CRIMES CONFIGURADO – REGIME FECHADO MANTIDO – DETRAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...)

Considerando a inexistência de comprovação de que os recorrentes tinham ciência do estado gravídico da vítima, ausentes elementos suficientes à ensejar a incidência da referida agravante
, afigurando-se inevitável a sua exclusão diante do princípio do in dubio pro reo.

(...)

(TJ-MS - APR: 00017041420198120021 MS 0001704-14.2019.8.12.0021, Relator: Des. Jairo Roberto de Quadros, Data de Julgamento: 23/08/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2019)

Dessa feita,
considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), a
presença de uma circunstância judicial desfavorável,

reformo a

pena-base para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa
, com fulcro na súmula 23 do TJPA,
in verbis
:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No que tange à segunda fase, foi reconhecida a agravante relativa à reincidência (sendo indica a folha de antecedentes constante na Id.

7640967 - Pág. 13, na qual consta processo de execução de nº 0000987-82.2011.8.14.0401) e a atenuante da confissão espontânea, sendo preponderada a primeira sobre a segunda, haja vista o
modus operandi do delito
, vejamos:

(...)tendo em vista o fato de o acusado ter sido preso em flagrante pela polícia, foi pego com os bens das vítimas, com a arma de fogo e ter sido reconhecido pelas ofendidas em sede policial, prepondero a agravante da reincidência sobre a confissão, aumentando a pena em 1/8.

No entanto, os argumentos utilizados já foram sobrepesados em outras fases da dosimetria, caracterizando, assim,
o bis in idem
, no que os afasto.

Ante à ausência de outros elementos a justificar fração a menor, acolho o pleito recursal e reformo o
quantum
aplicado para 1/6
(AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Nesse contexto, realizo a compensação entre a causa atenuante e a agravante acima expostas, preservando a reprimenda intermediária em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Para respaldar:

4. É possível a compensação integral entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados os casos de multireincidência. Tema n. 585 dos Recursos Especiais Repetitivos.

(...)

(HC n. 714.505/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Na terceira fase não houve o reconhecimento de nenhuma causa de diminuição de pena, no entanto identificou-se, corretamente, uma causa de aumento, relativa ao emprego de arma, prevista no art. 157, §2°, inciso I do CP, sendo elevada a pena na fração de 1/3.

Quanto ao pleito da defesa, este não merece prosperar, haja vista que o quantum relativo à majorante já está no mínimo legal (1/3).

Desse modo e ante à reforma acima realizada, redimensiono a reprimenda para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Por fim, foi aplicada a regra da continuidade delitiva, sendo aplicada, adequadamente, na fração de 1/6 em razão do número dos delitos cometidos (dois), em consonância com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CINCO DELITOS COMETIDOS. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/2. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" (HC 626.247/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

2. Considerando a prática de cinco roubos circunstanciados, é de rigor reduzir-se a elevação da pena de 1/2 (metade) para 1/3 (um terço), com fundamento no art. 71, caput, do Código Penal e na jurisprudência desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 566.198/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022) (grifei)

Nesse contexto, fixo a pena definitiva
em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 93 (noventa e três) dias-multa.

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante à presença de uma qualificadora, a valoração negativa de uma circunstância judicial e montante de pena fixado – com fulcro no artigo 33, §2°, alínea “a” e “b” c/c § 3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

De igual modo:

(...)

3.
Inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso, no caso, o regime fechado, pois embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 (oito) anos de reclusão (5 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão), a presença de circunstância judicial desfavorável, com pena-base fixada acima do mínimo legal, justifica o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte.

4. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos de reclusão, é inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, ante a ausência de preenchimento de requisito objetivo (art. 44, I, do Código Penal).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 734.041/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, em parte, no que tange à dosimetria do crime de roubo majorado, passando, dessa forma, a reprimenda de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 235 (duzentos e trinta e cinco) dias-multa e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, aplicada em primeira instância ao então apelante, para
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 93 (noventa e três) dias-multa; ainda, de ofício, declaro
a extinção do processo quanto ao crime falsa identidade, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente ou superveniente, da pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 21/11/2022